Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725017-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBARA VAN DER BROOCKE DE CASTRO AGRAVADO: ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO DECISÃO A agravante-ré interpôs agravo interno (id. 49674203) da decisão (id. 48270146) desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada no presente agravo de instrumento, interposto da decisão que, ante a impugnação do agravado-autor, revogou a gratuidade de justiça que lhe havia sido deferida. Inicialmente, em juízo de retratação, revogo o despacho posterior à r. decisão agravada que determinou à agravante-ré, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, a recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 49214316). Referida determinação de recolhimento das custas ocorrerá, se caso, no julgamento do agravo de instrumento, mantida a decisão de revogação da gratuidade. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos, pois, embora a agravante-ré tenha interposto o supracitado agravo interno, o agravo de instrumento já está em condições de julgamento. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora